Tribunal: STF
Processo: ADI 2464
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-11
Data de publicação: 2007-04-11

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 553/2000, DO ESTADO DO
   AMAPÁ. DESCONTO NO PAGAMENTO ANTECIPADO DO IPVA E PARCELAMENTO DO
   VALOR DEVIDO. BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS. LEI DE INICIATIVA
   PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL.
1. Não ofende o art. 61,
   § 1º, II, b da Constituição Federal lei oriunda de projeto
   elaborado na Assembléia Legislativa estadual que trate sobre
   matéria tributária, uma vez que a aplicação deste dispositivo
   está circunscrita às iniciativas privativas do Chefe do Poder
   Executivo Federal na órbita exclusiva dos territórios federais.
   Precedentes: ADI nº 2.724, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 02.04.04,
   ADI nº 2.304, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 15.12.2000 e ADI
   nº 2.599-MC, rel. Min. Moreira Alves, DJ 13.12.02
2. A reserva
   de iniciativa prevista no art. 165, II da Carta Magna, por
   referir-se a normas concernentes às diretrizes orçamentárias, não
   se aplica a normas que tratam de direito tributário, como são
   aquelas que concedem benefícios fiscais. Precedentes: ADI nº
   724-MC, rel. Min. Celso de Mello, DJ 27.04.01 e ADI nº 2.659,
   rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 06.02.04.
3. Ação direta de
   inconstitucionalidade cujo pedido se julga improcedente.